Tribunal: TJSP
Processo: 2071203-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2071203-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente DOUGLAS WALLACE
GONÇALVES e Impetrante CLAUDIO MARCI DA CRUZ, é impetrada MM.JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURINHOS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente da presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
2
Habeas Corpus no 2071203-90.2020.8.26.0000
Comarca de Ourinhos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.192
Habeas Corpus
Tráfico de drogas e associação para o
tráfico
de
entorpecentes

Insurgência
contra
a
manutenção da custódia cautelar Alegações de ausência
de fundamentação na decisão objurgada, dos requisitos da
prisão preventiva e de provas do cometimento dos crimes,
bem
como
de
existência
de
recomendação
para
flexibilização das prisões cautelares em face da pandemia
de Covid-19
Inadmissibilidade
Descabimento da
pretendida discussão aprofundada, nos angustos lindes do
remédio heroico, acerca da prova da prática dos crimes -
Manutenção da prisão preventiva, máxime para a garantia
da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto
do delito de tráfico (ao lado da associação), evidenciada
pela variedade e quantidade significativa de drogas
apreendidas (3,43 gramas de maconha e 41,1 gramas de
cocaína), reveladora da periculosidade do agente, bem
como a multireincidência em crimes patrimoniais e tráfico
de entorpecentes - Descabimento, por inadequação, de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei
no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no
artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Hipótese,
ademais, em que a respeitável Recomendação 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
3
CNJ não possui caráter vinculante, devendo a necessidade
de revogação de prisão preventiva ou a outorga de prisão
domiciliar ser analisada em cada caso concreto, de forma
excepcional. Situação, de resto, em que o paciente não
comprovou que faz parte do grupo de risco para a
COVID-19 ou que esteja extremamente debilitado em face
de doença grave e não pode receber atendimento médico
no
sistema
penitenciário.
Mandamus
parcialmente
conhecido e denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Cláudio Márcio da Cruz, com pedido de liminar, em prol de Douglas
Wallace Gonçalves, preso em caráter preventivo por conversão pelo suposto
cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
contra ato do MM. Juiz do Plantão Judiciário Criminal da Comarca de Ourinhos,
sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para
manutenção da custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por decisão
destituída de fundamentação idônea, seja porque estão ausentes os requisitos
da prisão preventiva, seja porque o paciente ostenta atributos favoráveis à
liberdade provisória, seja porque, em caso de condenação, fará ele jus à
desclassificação para o porte de drogas para consumo próprio, seja porque,
quando da prisão em flagrante, o paciente aguardava o diagnóstico para
possível tuberculose, seja porque, diante da pandemia da “Covid-19”, tem-se
aceitado a flexibilização das prisões cautelares.
Por isso, requer a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva, aplicando-se quaisquer das medidas cautelares diversas
da prisão ou, subsidiariamente, conceder prisão domiciliar ao paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
4
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.
Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
parcialmente cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal em face da mantença da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa, a afetar, em tese, sua
liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos
647 e 648 do Código de Processo Penal.
Infere-se dos autos que, no dia 10 de abril de 2020,
por volta das 18:00 horas, na Rua Sargento Lázaro Rodrigues Araújo, no 500,
no bairro Aeroporto, na cidade e Comarca de Ourinhos, o paciente e o corréu
Luan Fogaça Farias foram presos em flagrante, por policiais militares, quando
aquele transportava e este guardava, ambos para fins de tráfico, 41,1g.
(quarenta e um gramas e um centigrama) de cocaína, na forma de 10 (dez)
porções envoltas em invólucro plástico fechado por nó e 2 (dois) eppendorfs,
além de 3,43g. (três gramas e quarenta e três centigramas) de maconha, na
forma de uma porção embalada em invólucro plástico fechado por pressão.
Consta, ainda, que, na data dos fatos, os policiais
militares Robson Fabrício Quintana de Faria e Murilo Colombo Nantes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
5
apurar denúncias recebidas que davam conta da traficância do paciente e do
corréu LUAN, bem como da associação de ambos para a prática do tráfico de
entorpecentes. Segundo os delatores, o paciente recebia entorpecentes de
LUAN para repassar aos usuários.
Diante de tais denúncias, os milicianos foram com
um automóvel descaracterizado até a residência de LUAN e estacionaram o
veículo em ponto estratégico para não serem vistos. Assim que chegaram ao
local, já avistaram uma suposta transação de drogas efetuada por LUAN, pois
um motociclista não identificado teria sido atendido por ele, situação em que o
referido investigado recebeu rapidamente algo e entregou algo em troca,
tendo o motociclo deixado o local sem ser abordado. Os policiais militares
decidiram ficar observando o movimento e filmar o local, quando, após cerca
de dez minutos da primeira transação, chegou o paciente à residência de
LUAN, em seu automóvel VW/Gol de cor prata e placas LXS2296, sendo que
Douglas era também alvo das denúncias recebidas pelos milicianos. O
paciente, então, teria chamado LUAN, que saiu da residência com uma porção
grande de um pó branco em suas mãos, o que posteriormente foi constatado
ser cocaína. Enquanto conversavam, LUAN abriu a porta do veículo de
DOUGLAS e colocou a porção que trazia na mão no interior da porta do
motorista, sendo que logo após esse episódio o paciente saiu com seu veículo.
Os policiais resolveram seguir o veículo de DOUGLAS, quando na Rua
Sargento Lázaro Rodrigues Araújo avistaram ele estacionar seu automóvel e
na sequência chegar outra motocicleta, também não identificada, onde o
condutor dela iniciou conversa com DOUGLAS e deu-lhe algo, recebendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
6
seguir outra coisa em troca, tendo o motociclista saído rapidamente do local.
Diante da visualização da suposta transação ilícita de entorpecentes, os
militares decidiram pedir reforço e abordar o paciente. Em revista pessoal
nada de ilícito foi encontrado com DOUGLAS, mas, com as buscas no interior
do veículo, os policiais encontraram no console do painel do carro 2 (dois)
eppendorfs de cocaína e 1 (um) papelote de cocaína. Além disso, foram
apreendidos R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro que estavam em cima do
banco do passageiro dianteiro e um aparelho celular da marca Motorola.
Pode-se afirmar que o fumus commissi delicti afigura-
se presente, pois emergem dos autos prova da materialidade e indícios
suficientes da autoria atribuída ao paciente da prática dos gravíssimos crimes
de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.
Ora, mesmo que assim não fosse, o certo é que não
se pode buscar o revolvimento da matéria fático-probatória nos angustos
lindes do remédio heroico, com o escopo de afastar a responsabilidade do
paciente pelos crimes que lhe são imputados, como tem ditado iterativamente
a jurisprudência:
“HABEAS
CORPUS
-
Pretendido
exame
do
mérito
-
Inadmissibilidade - Descabimento da apreciação de falta
de
prova
da
responsabilidade
do
paciente
-
Não
conhecimento”.1
“HABEAS CORPUS - Incompatibilidade da via eleita com o
revolver
de
provas.
Superveniência
de
sentença
1 - Habeas Corpus n. 304.950-3 - Sorocaba - 4a Câmara Criminal de Férias "Janeiro/2000" - Relator: Passos de Freitas - 19.01.00 - v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
7
condenatória. - Ordem denegada”.2
Nesse mesmo sentido, tem se pronunciado também
o Colendo Supremo Tribunal Federal:
"A análise da suficiência ou não de provas para a
condenação
e
da
atipicidade
da
conduta
demandam
aprofundado exame do conjunto probatório, o que não é
permitido na via estreita do habeas corpus".3
De outro vértice, também o periculum in mora ou
periculum libertatis se mostra presente.
Com efeito, o MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva,
máxime para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in
concreto do delito de tráfico (ao lado da associação), evidenciada pela
variedade e quantidade significativa de drogas apreendidas (3,43 gramas de
maconha e 41,1 gramas de cocaína), reveladora da periculosidade do agente,
bem como a multireincidência em crimes patrimoniais e tráfico de
entorpecentes, de modo que a r. decisão objurgada apresenta motivação
adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código
de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da
Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por
inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais
2 - HC 12300/RJ; Habeas Corpus 2000/0015067-3; Relator Ministro Fontes de Alencar (1086); Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; Data
do Julgamento 01/10/2002; Data da Publicação DJ 21.10.2002 p. 399.
3 - RHC 86686/GO - Goiás - Relator(a): Min. Carlos Britto - Julgamento: 07/02/2006 - Órgão Julgador: Primeira Turma - Publicação
DJ 26-05-2006 pp-00020 Ement Vol-02234-02 pp-00235 LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 467-473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
8
elencadas no artigo 319 do Código antedito, com a redação que lhe conferiu a
Lei no 12.403/2011.
Convém anotar que a demonstração da necessidade
do decreto de prisão preventiva, como ocorreu no caso em apreço, torna,
obviamente, prejudicada a análise sobre a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere.
Importa considerar, ainda, que a conservação do
paciente no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui
qualquer afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que com
o postulado constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF)
coexistem perfeitamente a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela
autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são igualmente
contempladas pela mesma Carta Constitucional de 1988.
É bom enfatizar, nesse passo, que a “admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência”, consoante o pertinente escólio do Prof. Fábio
Ramazzini Bechara.4
Assim, malgrado a gravidade em abstrato do crime,
por si só, não seja suficiente para embasar a manutenção da prisão, é certo
que a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas (ao lado da associação
4 - Fábio Ramazzini Bechara, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
9
para o tráfico de entorpecentes), na espécie, evidenciada pelas circunstâncias
de sua perpetração, basta para justificar a segregação cautelar para o
resguardo da ordem pública, tornando-se irrelevantes até mesmo
primariedade e bons antecedentes do agente, atributos que devem ser
esperados de todo e qualquer cidadão.5
Vale registrar, ainda, que a segregação cautelar do
paciente se justifica no fato de estarem presentes os requisitos da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela
qual se mostra desnecessária a discussão em torno da inconstitucionalidade
da vedação legal à liberdade provisória aos acusados da prática do tráfico de
drogas, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) número 1038925, com repercussão geral reconhecida.
Cumpre anotar, também, que a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem caráter vinculante, é para que
os Tribunais e Magistrados adotem medidas preventivas à propagação da
infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos
do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o que deve ser feito sempre
de forma criteriosa, em face de cada situação concreta, ou seja, não parece
que tal ato, data máxima vênia, esteja a recomendar a soltura ou a outorga
indiscriminada de prisão domiciliar a presos, sobretudo em casos como o do
paciente, recolhido cautelarmente, para a garantia da ordem pública, sob a
acusação de ter cometido graves crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico de entorpecentes.
5 - TJSP 3a C. j. 25.5.1992 v.u., Rel. Des. Carlos Bueno "in" RT 689/338. No mesmo sentido: TJSP 5a C. j. 17.6.1992 Rel. Des.
Celso Limongi, "in" RT 687/278.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
10
Aliás, não há nem mesmo qualquer comprovação
nos presentes autos de que o paciente faça parte do grupo de risco para a
COVID-19 ou que esteja extremamente debilitado em face de doença grave e
não possa receber atendimento médico no sistema penitenciário.
A propósito da pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de outorga de prisão domiciliar, em face da pandemia de
Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho de despacho de indeferimento de
liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos autos do Habeas Corpus no 567.408-
RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória ou de prisão domiciliar, mesmo tendo em vista a
pandemia do coronavírus, sem que haja exame criterioso da necessidade
excepcional da adoção de tal medida, em face de eventual situação delicada
de saúde do preso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071203-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.192
11
Destarte, não se detectando o constrangimento
ilegal com que acena o ilustre impetrante, exsurge inarredável, na parte
conhecida, a denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente da
presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denega-se a ordem.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator